Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE GUARDA. ADOTANDO MENOR. ARTIGOS 148, III, DO ECA E 30, III, DA LEI No 11.697/08. SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal tem competência, em caráter excepcional, para julgar as matérias envolvendo a guarda de menor, quando existente efetiva ameaça ou violação de seus direitos, conforme os arts. 98 e 148, parágrafo único, a, da Lei no 8.069/1990 e o art. 30, § 1o, I e II da Lei 11.697/2008.
2. Para atrair a competência ao Juízo Especializado, é necessário o indicativo de situação de risco atual ou iminente aos direitos da criança, configurado no caso em concreto.
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, o suscitado.